Tribunal: TJBA
Processo: 8065477-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065477-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: KELLY CRISTINA DA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO

PJ03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA
TUTELA DE URGÊNCIA
. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde de autogestão contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar intensivo para obesidade grave, conforme relatório médico indicando imprescindibilidade do internamento.

2.
A decisão agravada condicionou a obrigação ao atendimento em clínica da rede credenciada e previu reavaliação técnica após trinta dias de tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a modalidade de autogestão afasta a obrigação de cobertura de tratamento não previsto expressamente no rol da ANS ou com exclusão contratual genérica; (
ii
) verificar se o tratamento em clínica especializada de obesidade possui caráter estético ou terapêutico; e (
iii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inexistência de relação de consumo em planos de autogestão (Súmula 608 do STJ) não desonera a operadora de garantir a cobertura assistencial para doenças reconhecidas pela OMS, prevalecendo os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

5. O tratamento de obesidade mórbida com comorbidades, prescrito por médico assistente sob regime multidisciplinar intensivo, possui natureza terapêutica e não se confunde com serviços de estética ou SPA recreativo, sendo abusiva a negativa de cobertura baseada em exclusão genérica.

6. A probabilidade do direito repousa no relatório médico fundamentado, e o perigo de dano decorre do risco de agravamento clínico e morte da paciente caso o tratamento seja retardado.

7. A determinação de atendimento preferencial na rede credenciada preserva o equilíbrio financeiro do contrato e a sustentabilidade da operadora, não havendo desproporcionalidade no provimento judicial de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O plano de saúde de autogestão deve custear tratamento para obesidade grave em clínica especializada quando houver prescrição médica fundamentada e risco à saúde, não se aplicando a exclusão de
SPAs
recreativos a estabelecimentos de cunho clínico-terapêutico. 2. A indicação de atendimento na rede credenciada em sede de liminar atende aos princípios da proporcionalidade e preservação do equilíbrio econômico-financeiro."

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8065477-42.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e, como parte agravada,
KELLY CRISTINA DA SILVA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
_______ de _________________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça